Tribunal: TCU
Processo: 024.966/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Duarte & Duarte Ltda., além de Ermeton Lima Duarte e Herique Lima Duarte, como então responsáveis legais pela pessoa jurídica, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 18/11/2011 a 4/7/2014, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 264.341,58.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Duarte & Duarte Ltda., além de Ermeton Lima Duarte e Herique Lima Duarte como então responsáveis legais pela pessoa jurídica, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 18/11/2011 a 4/7/2014, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 264.341,58; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente a defesa apresentada pela Drogaria Duarte & Duarte Ltda., Ermeton Lima Duarte e Herique Lima Duarte; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Duarte & Duarte Ltda., além de Ermeton Lima Duarte e Herique Lima Duarte, solidariamente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) OBSERVAÇÃO 18/11/2011 25,56 Débito 30/12/2011 19,20 Débito 14/03/2012 1891,55 Débito 14/03/2012 53,36 Débito 27/03/2012 1695,32 Débito 27/03/2012 15,59 Débito 27/04/2012 2116,15 Débito 27/04/2012 52,76 Débito 13/06/2012 749,24 Débito 13/06/2012 52,78 Débito 14/06/2012 1727,87 Débito 26/07/2012 776,96 Débito 26/07/2012 21,60 Débito 27/07/2012 1897,73 Débito 23/08/2012 724,07 Débito 23/08/2012 2,40 Débito 24/08/2012 1488,77 Débito 24/08/2012 20,48 Débito 10/09/2012 2828,88 Débito 11/10/2012 726,90 Débito 11/10/2012 105,96 Débito 15/10/2012 2548,04 Débito 15/10/2012 22,00 Débito 09/11/2012 1912,65 Débito 20/11/2012 2790,95 Débito 18/12/2012 2056,51 Débito 19/12/2012 3151,33 Débito 30/12/2012 5705,20 Débito 30/12/2012 35,16 Débito 19/02/2013 2875,45 Débito 19/02/2013 26,43 Débito 07/03/2013 2360,49 Débito 07/03/2013 147,95 Débito 15/03/2013 51,12 Débito 15/03/2013 2569,37 Débito 15/03/2013 51,21 Débito 05/04/2013 21,60 Débito 05/04/2013 2115,54 Débito 05/04/2013 111,58 Débito 19/04/2013 46,40 Débito 19/04/2013 3563,29 Débito 19/04/2013 185,37 Débito 29/04/2013 4098,92 Débito 29/04/2013 49,68 Débito 31/05/2013 12887,78 Débito 31/05/2013 59,94 Débito 31/05/2013 196,11 Débito 04/06/2013 11726,69 Débito 04/06/2013 47,00 Débito 04/06/2013 258,45 Débito 05/06/2013 56,24 Débito 05/06/2013 4533,02 Débito 05/06/2013 320,93 Débito 28/06/2013 19239,90 Débito 28/06/2013 119,02 Débito 28/06/2013 488,80 Débito 31/07/2013 20051,11 Débito 31/07/2013 139,26 Débito 31/07/2013 883,07 Débito 02/09/2013 133,66 Débito 02/09/2013 15627,27 Débito 02/09/2013 651,87 Débito 01/10/2013 5479,27 Débito 01/10/2013 5,11 Débito 01/10/2013 39,21 Débito 02/10/2013 5294,94 Débito 02/10/2013 39,55 Débito 12/11/2013 9270,36 Débito 12/11/2013 304,68 Débito 12/11/2013 9,01 Débito 06/12/2013 48,66 Débito 06/12/2013 11652,78 Débito 06/12/2013 301,27 Débito 30/12/2013 14120,96 Débito 30/12/2013 381,33 Débito 30/12/2013 3,90 Débito 07/02/2014 3,90 Débito 07/02/2014 14600,48 Débito 07/02/2014 411,23 Débito 31/03/2014 15496,39 Débito 31/03/2014 23,10 Débito 31/03/2014 446,88 Débito 09/04/2014 7967,28 Débito 09/04/2014 20,48 Débito 16/04/2014 3,90 Débito 16/04/2014 7630,25 Débito 16/04/2014 306,99 Débito 13/05/2014 9738,00 Débito 13/05/2014 30,78 Débito 30/05/2014 10488,26 Débito 30/05/2014 3,90 Débito 30/05/2014 241,42 Débito 02/06/2014 1593,48 Débito 02/06/2014 101,00 Débito 06/06/2014 4179,09 Débito 06/06/2014 33,75 Débito 04/07/2014 2889,91 Débito 04/07/2014 270,59 Débito 08/05/2017 5.802,95 Crédito 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, apenas, da Drogaria Duarte & Duarte Ltda. sob o valor individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.